Tribunal: STF
Processo: HC 239156
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.963/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    In casu, trata-se de investigação que apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    A materialidade e os indícios de autoria dos delitos despontam da prévia investigação policial, com monitoramento às residências dos representados, bem como de operação conjunta com a agência de inteligência e as duas forças policiais ("Operação Domus") a qual resultou em outras prisões e apreensões relacionadas ao tráfico de drogas, dentre os locais, no exato condomínio em que os representados residem e/ou frequentam com assiduidade. 



    Durante a operação e as buscas já realizadas, foram apreendidos alguns aparelhos celulares, posteriormente submetidos à perícia. Nestes objetos, foram encontradas mensagens e outras provas indicando a participação ativa dos representados em crimes relacionados à Lei n. 11.343/2006, em especial o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. 



    É importante o registro da representação policial de que um dos aparelhos apreendidos e periciados foi o do investigado Roger de Quadros Ossanes, vulgo “762”, sendo ele um dos principais alvos da operação. 



    No apartamento de Roger foi encontrada quantidade expressivamente alta de drogas, destinadas ao comércio espúrio, confirmando toda a prévia investigação, campana e monitoramento da força tarefa policial que antecedeu a operação. 



    A partir da perícia em seu celular, apreendido naquela oportunidade, a investigação seguiu seu curso até a identificação dos demais envolvidos ora representados. 



    No contexto da prova concluiu-se que Roger negocia drogas com um indivíduo chamado de “Chileno”, e que esse trata Roger como “afilhado” (denominação comum entre membros de organização criminosa). Há histórico de negociação de "crack" entre os interlocutores, que utilizam o termo “dura” para mencionar o tipo da droga em questão; 



    Aporta do laudo, ainda, uma negociação de "cocaína" entre Roger e Carlos Eduardo Schwarz, vulgo "baby" (também identificado em outras perícias de drogas, em outros procedimentos em trâmites). A conversa, a todo tempo, segue sobre vendas de drogas. Fazendo menções sobre dívidas de terceiros (“Xaulin”). Inclusive, há registro de que Roger enviou um print do valor da suposta dívida para Carlos, no total de R$ 2.125,00. 



    Em outra conversa com Carlos, Roger diz, expressamente, “que esse é nosso lucro”. 



    Há registros, no mais, de conversas nas quais Carlos pergunta se Roger está com Ana e, mais adiante, se "os piá do Andy" já devolveram 10 gramas de “fina” (cocaína), situação que, ademais, indica que "Andy" possui outros indivíduos trabalhando para si. 



    Ora, desponta da prova a nítida associação entre Carlos e Roger no tráfico de drogas. 



    Não bastasse, as investigações permitiram a identificação dos "proprietários" das chaves "pix" utilizadas nestas negociações, em razão das informações registradas em mensagens nos aplicativos dos celulares apreendidos. 



    Ao que tudo indica, para o recebimento dos valores provenientes da venda dos entorpecentes os investigados utilizam três contas principais, em nome de Carlos Eduardo Schwarz, de Diane Alcadi Mestre (companheira de Carlos) e de Ariane de Deus Paula Cuzugn (companheira de Roger). 



    De acordo com o monitoramento em vídeo, é possível identificar que todos os representados, de alguma forma, atuam na mercancia (promovendo armazenamento, dando cobertura, negociando com usuários, favorecendo entrega e/ou fornecendo meios de pagamento). 



    [...]



    Essas circunstâncias demonstram a periculosidade dos agentes que usam os meios criminosos como meio de vida, o que evidencia a probabilidade da reiteração delitiva, até porque se submetem ao comando de forte organização criminosa regional (PGC).



    Assim, por que devidamente demonstrados os requisitos legais, é de se decretar as prisões preventivas, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ambos como forma de minimizar a prática recorrente do crime (sopesando informações de diversas operações policiais no local que apontam, há longa data, o envolvimento dos representados), bem como para impedir eventual interferência na prova, como a comunicação entre outros possíveis agentes que praticam o mesmo crime ou, ainda, intimidando eventuais usuários que possam ser testemunhas no decorrer da lide. 



    Buscando a prisão domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA IMPRESCINDÍVEL ASSISTÊNCIA A FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, ao manter o indeferimento do pedido defensivo, apontou o Tribunal a quo que, “sem a necessidade de maiores digressões, entende-se que o Impetrante se limitou a afirmar que a Paciente seria a responsável pelos cuidados dos infantes, razão pela qual sua presença seria imprescindível. Inexiste, porém, qualquer prova efetiva de que, mantida a sua prisão, as crianças ficarão desassistidas ou em situação de maior vulnerabilidade, tampouco de que não possui outros familiares que possam fornecer os cuidados necessários”.



    2. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.



    3. Agravo regimental não provido. 



     



    Nesta ação, busca a defesa a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser a Paciente mãe de duas crianças, de 05 e 06 anos de idade, ambas com absoluta dependência da Paciente. Registra-se ainda que os delitos imputados à Paciente não possuem violência ou grave ameaça, tampouco são praticados contra a prole. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a impossibilidade de substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao manter o indeferimento do pedido, apontou o Tribunal a quo que, “[n]o que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a Paciente é mãe de crianças menores de doze anos de idade e estar gestante não autoriza, de forma automática, a substituição da segregação cautelar por domiciliar, em especial em razão das peculiaridades do caso concreto, que apontam o possível envolvimento em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. [...] Na hipótese dos autos, sem a necessidade de maiores digressões, entende-se que o Impetrante se limitou a afirmar que a Paciente seria a responsável pelos cuidados dos infantes, razão pela qual sua presença seria imprescindível. Inexiste, porém, qualquer prova efetiva de que, mantida a sua prisão, as crianças ficarão desassistidas ou em situação de maior vulnerabilidade, tampouco de que não possui outros familiares que possam fornecer os cuidados necessários” (fls. 37-38). 



    Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação está afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos, concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filhos menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos” (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023. grifei.) 



    Por fim, saliento também que “o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. Precedentes” (AgRg no HC n. 521.374/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/11/2019). 



    Outra não é a hipótese dos autos, visto que para se infirmar a interpretação apresentada pelo Tribunal a quo acerca dos requisitos para concessão da prisão domiciliar, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No presente caso, cabe destacar este trecho da decisão do Juízo de origem: 



    [...] a denunciada, apesar de alegar ser responsável pelos cuidados de seus filhos menores de idade, estava expondo-os a situação de elevada gravidade, pois além de dedicar-se ao intenso tráfico de drogas, conforme demonstrado pelas quebras de sigilos telefônicos, os crimes eram praticados dentro do seu lar, onde as crianças estavam, agravando sobremaneira a conduta. 



    [...] a investigação da conta de que o crime era praticado de forma reiterada, diante do monitoramento realizado na região, em vários apartamentos dos mesmo condomínio, inclusive, naquele ocupado pela ré e seus filhos (ambiente impróprio para amplo desenvolvimento). 



    Outrossim, a prisão da ré não foi a primeira conduta envolvendo a grande operação realizada, logo, mesmo ciente da atuação policial no local, a ré, com outras pessoas, em total descaso, continuou praticando crimes relacionados à Lei n. 11.343/2006. 



    A gravidade concreta dos fatos imputados, tal como acima declinados, e o registro de que os crimes eram praticados dentro do seu lar, onde as crianças estavam, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente